Tribunal: TCU
Processo: 005.447/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marta Thais Mesquita de Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 34/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto por Marta Thais Mesquita de Souza contra o Acórdão 1528/2024-TCU-Plenário . Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez que foi apresentado no dia 29/10/2024 e o termo final para a interposição foi o dia 23/10/2024; considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo original, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme sua consolidada jurisprudência; considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso e que entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedidos de reexame, tornando letra morta o disposto no art. 33 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para apresentação desses apelos; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 169, inciso V, 285, caput e § 2o, e 286, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração apresentado por Marta Thais Mesquita de Souza, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e em lhe encaminhar cópia desta deliberação, arquivando os autos. 1. Processo TC- Processo 005.447/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ariany Frota Ramos (XXX.612.196-XX); Marta Thais Mesquita de Souza (XXX.562.976-XX). 1.2. Recorrente: Marta Thais Mesquita de Souza (XXX.562.976-XX). 1.3. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mariana Carvalhaes Timo (109710/OAB-MG), representando Marta Thais Mesquita de Souza. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.